Tribunal: TJMT
Processo: 1025562-40.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025562-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUAN XAVIER DA SILVA - CPF: 024.672.222-33 (ADVOGADO), JESUS APARECIDO DE SOUZA - CPF: 996.539.741-49 (AGRAVANTE), MELISSA DE LIMA ARAÚJO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), JUÍZO DA 6ª VARA DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE SINOP (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA PELO SUS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de cirurgia de artroplastia total de quadril pelo SUS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, especialmente o risco de dano irreversível à saúde do agravante que justifique o afastamento da ordem cronológica da fila do SUS.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece como razoável o tempo de espera após a regulação do pedido junto ao SISREG, desde que não demonstrada urgência ou risco iminente.

4. No caso concreto, o agravante teve o pedido regulado há menos de 30 dias e, posteriormente, foi informada a inclusão na fila com previsão de agendamento.

5. A ausência de comprovação de risco imediato de agravamento do quadro clínico afasta a presença do
periculum in mora
, não se justificando a antecipação de tutela para realização imediata da cirurgia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para antecipação de procedimento cirúrgico no SUS exige demonstração clara de risco iminente à saúde que justifique o afastamento da fila única, o que não se verifica quando o pedido foi recentemente regulado e há previsão de agendamento pelo sistema.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por
JESUS APARECIDO DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer
n. 1021924-51.2025.8.11.0015
, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, indeferiu o pedido de tutela antecipada para realização do procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que
i)
é portador de artrose grave de quadril esquerdo (CID M16.9), classificada como grau 3 pela escala de “
Tönnis
”;
ii
)
encontra-se em situação de dor intensa, progressiva limitação funcional e risco iminente de incapacidade permanente;
iii
)
a negativa do SUS, com base na classificação de “não urgente” do SISREG e nota técnica do NAT, desconsidera a gravidade clínica do quadro;
iv
)
a decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito, mas afastou equivocadamente o perigo de dano
.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato o deferimento da antecipação da tutela recursal para compelir os agravados a viabilizarem imediatamente a realização d
o pr
o
cedimento requerido
.

Pedido de antecipação de tutela recursal
in
deferido (Id.
304084874
).

Instado, o agravado Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pela manutenção da decisão recorrida.

Parecer do órgão ministerial favorável aos pedidos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
JESUS APARECIDO DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1021924-51.2025.8.11.0015, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, indeferiu o pedido de tutela antecipada para realização do procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril
.

Preliminarmente, cumpre salientar que, em razão da natureza limitada que caracteriza a análise do agravo de instrumento, restrinjo-me, no presente momento, a analisar exclusivamente a matéria abordada na decisão impugnada, visando evitar a indevida supressão de instância quanto aos aspectos não submetidos à apreciação jurisdicional originária.

Pois bem.

Para indeferir o pedido de antecipação de tutela, o d. Juízo
a quo
consignou
a ausência de demonstração de risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, com base na classificação do SISREG e nota técnica do NAT.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de manutenção ou reforma do
decisum
que indeferiu a tutela vindicada, em caráter de urgência, na origem.

Conforme se extrai dos autos, constata-se que o agravante,
quando do ajuizamento da demanda, havia regulado o pedido médico junto ao SUS a menos de 30 dias, encontrando-se, à época, em prazo razoável para apreciação administrativa e inclusão na fila do Sistema Único de Saúde.

Com o decorrer do processo, sobreveio notícia de que seu pleito havia sido aprovado, com atualização junto ao espelho do SISREG e que, dentro de prazo razoável, seria agendada a cirurgia.

Nesse sentido, há de consignar que a jurisprudência desta e. Corte tem considerado razoável este lapso temporal após a regulação do pedido para análise pela central de regulação, desde que ausente risco iminente ou quadro de urgência plenamente caracterizado, o que, no presente caso, não restou demonstrado.

Na via estreita da cognição sumária, não verifico presença do
periculum in mora
necessário à concessão da medida.

Dessa forma, à míngua de comprovação de risco imediato de agravamento clínico irreversível —
que justifique o afastamento da fila única e o manejo de tutela provisória com força satisfativa
— não se evidenciam os pressupostos autorizadores da medida excepcional vindicada, sem prejuízo de sua reforma, pelo d. Juízo
a quo
, quando do julgamento do mérito.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025